Tribunal: STF
Processo: ARE 1355069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária – Lei n.º 8.137/1990, art. 3.º, inc. II – Concussão e corrupção passiva tributária. 



    1. Arguição de nulidade de interceptação telefônica – Não constatação – Providência adotada em estrita observância aos requisitos previstos na Lei n.º 9.296/1996 – Decisão de deferimento extensamente fundamentada, inclusive quanto à imprescindibilidade da medida. 



    1.1. “É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável” (STJ, 5.ª Turma, RHC 62067-SP, Mussi).



    (...)



    2. Pretensão de absolvição quanto à prática do delito tipificado no artigo 3.º, inciso II, da Lei n.º 8.137/1990 – Impossibilidade – Relato do sujeito passivo secundário que não constitui único elemento que ampara a condenação, notadamente porque em consonância com o modus operandiadotado pelos réus em relação às demais vítimas apuradas no âmbito do procedimento investigatório criminal – Prova documental que também demonstra a prática delitiva – Elementos probatórios que evidenciam, indene de dúvida, a autoria e a materialidade delitiva – Perfeita subsunção dos fatos à norma penal – Precedentes desta Corte – Sentença condenatória mantida. 



    2.1. A prova oral produzida em Juízo, aliada àquelas atinentes à fase inquisitorial, demonstra que estão presentes todas as elementares do delito em análise, impondo-se a manutenção da condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 3.º, inciso II, da Lei n.º 8.137/1990. 



    3. Pena de multa – Necessidade de readequação – Fixação em 36 dias-multa – Valor que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal – Ausência de proporcionalidade à pena privativa de liberdade estatuída – Redução que se impõe. 



    4. Pena restritiva de direito, de prestação pecuniária – Necessidade de redução do valor arbitrado a tal título – Fixação em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação idônea e concreta – Valor que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada em seu patamar mínimo – Situação econômica dos réus, que embora permita a fixação acima do mínimo, demandaria hígida fundamentação a esse respeito, inexistente no caso – Precedentes desta Corte. 



    5. Pena de perda do cargo público imposto à ré Marilisa Berlatto Pontello – Arguição de carência de fundamentação – Não constatação – Inexistência de afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Concisão e brevidade que não significam ausênciade fundamentação – Pena mantida. 



    6. Recurso parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Asseveram os apelantes que a intercepção telefônica realizada no âmbito do procedimento investigatório que precedeu a ação penal é nula, por violar o disposto no artigo 2.º, inciso II, da Lei n.º 9.296/1996 e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente por não haver qualquer fundamentação a respeito da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios nas decisões que deferiram e prorrogaram a adoção desse meio probatório.



    Relatam que a primeira medida adotada em seu detrimento foi a interceptação telefônica, sem que tenha sido pontuado o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida ou efetuada individualização para o caso concreto.



    (...)



    No caso em análise, sem desdouro ao zelo profissional dos dedicados advogados que subscrevem a petição recursal, não vislumbro qualquer vício na interceptação telefônica, tendo sido tal instrumento probatório utilizado de maneira adequada e hígida, em atenção aos requisitos previstos na Lei n.º 9.296/1996, tendo, sim, havido extensa fundamentação na decisão que a deferiu e a prorrogou, inclusive quanto à imprescindibilidade da medida.



    É, aliás, o que se observa dos seguintes excertos da decisão que autorizou a interceptação telefônica (autos n.º 0004116-17.2017.8.16.0104, mov. 12.1):



    (...)



    Especificamente no que tange à imprescindibilidade da adoção dessa medida excepcional, no fio do que prevê o artigo 2.º, inciso II, da Lei n.º 9.296/1996, o promotor de justiça esclareceu, ipsis litteris (autos n.º 4116-17.2017, mov. 1.1):



    (...)



     É notar que a decisão que deferiu a interceptação telefônica bem expôs os fatos concretos até então apurados, tendo, ainda, delineado o preenchimento de cada um dos requisitos que autorizaram a violação ao sigilo, inclusive apontando sua necessidade a fim de apurar a existência de suposta organização criminosa junto à agência da Receita Estadual de Laranjeiras do Sul.



    (...)



    Logo, por qualquer ângulo donde se olhe a questão, não há falar em nulidade da interceptação telefônica.



    (...)



    Sustentam os réus-apelantes que inexistem elementos probatórios que possam comprovar a materialidade delitiva, não sendo possível a manutenção da condenação amparada exclusivamente na palavra da vítima.



    No caso dos autos, o fato delituosonarrado na denúncia, de forma sucinta, dá conta de que os réus exigiram e receberam de Gerson Luiz Boldrini vantagem indevida no valor de R$ 5.000,00, a fim de que não procedessem a nova avaliação do imóvel recebido por doação, cujo valor constitui base de cálculo para incidência da alíquota do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortise Doações de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).



    Nesse contexto, a materialidade delitiva é extraída da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, assim como do procedimento investigatório criminal n.º MPPR 0059.17.001787-1, em especial (mas não somente) do relatório de análise de apreensões na agência da Receita Estadual em Laranjeiras do Sul e residência anexa (movs. 1.118 e 1.119) e das folhas de cheque emitidas pela vítima (mov. 1.17). 



    Tais elementos evidenciam que, de fato, os réus, aproveitando-se das funções exercidas pela ré Marilisa Berlatto Pontello, obtiveram vantagem indevida, sob o pretexto de não efetuarem nova avaliação do imóvel recebido a título de doação por Gerson Luiz Boldrini, e consequentemente, o lançamento complementar do ITCMD supostamente pago a menor.



     Do mesmo modo, consoante se extrai dos elementos probatórios constantes nos autos, há perfeita adequação típica, assim como evidenciada está a autoria do delito, que recai sobre ambos os réus.



    (...)



    Como se nota, os elementos probatórios são convergentes no sentido de evidenciar que os réus praticaram a conduta em análise, estando as teses defensivas aventadas absolutamente isoladas." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente